Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008527-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008527-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO ALVES DA SILVA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008527-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO ALVES DA SILVA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Adão Alves da Silva Neto, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0005041-16.2013.8.11.0064, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena elaborado nos autos.

Em suas razões, assevera que: 1) o reeducando encontrava-se preso, preventivamente, no período de
26-10-2012 a 09-02-2013
; 2) “
d
eve ser descontado da pena imposta ao agente o período que ele permaneceu preso provisoriamente, não havendo excepcionamento expresso, deve sê-lo para todos os efeitos legais, o que implica que tal período deverá ser levado em consideração para efeito da concessão de benefícios, entre eles, o da progressão de regim
e
” (sic); 3) “
o período aqui citado se encontra inserido no cálculo de pena do recuperando

sim
,
mas está sendo abatido do montante da pena
,
e não da fração para a progressão de regime, que é o correto”
(sic)
(Id.
87499955 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 87499952 - pág. 1-3).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
87499951 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
89346980 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008527-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o reeducando cumpre pena que totaliza
18 (dezoito) anos de reclusão, pois condenado por 4 (quatro) crimes de tráfico de drogas, e encontra-se inserido no regime fechado.

Além disso, esteve recolhido cautelarmente no período de
26-10-2012 a 09-02-2013
(Id.
87499955 - pág. 4).

Na decisão acostada na sequência 129, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o juiz da execução penal unificou as reprimendas, e quanto ao período de prisão provisória aduziu que foi considerado,
verbis:

É o caso de unificação das penas.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. (HC 533.965/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Assim, CONVERTE-SE a pena restritiva de direito em privativa de liberdade e determina-se a UNIFICAÇÃO DAS PENAS, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP, fixando-se o regime FECHADO para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB).

HOMOLOGA-SE o cálculo inserido na sequência 128 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

Por fim, registre-se que o período indicado pela defesa já encontra-se inserido nos autos na aba eventos
.

Ademais, aguarde-se o cumprimento de pena, ou eventual requerimento, que justifique nova conclusão dos autos

(sem destaque no original).

E aqui reside o ponto nodal da questão. Segundo a tese sustentada pela defesa, o período em que o reeducando permaneceu preso, provisoriamente, deve ser
descontado da fração necessária para a progressão de regime e não do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida.

O argumento deve ser acolhido, não apenas por ser mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que interpretação diversa contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

Na forma adotada pelo juízo, o cálculo de liquidação da pena desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente
cumprida, já que deixa de computá-lo no cálculo das frações de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...]

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]”
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 –
e-book
).

Neste viés, a decisão agravada merece ser reformada para incluir o tempo de prisão cautelar no cálculo das frações para obtenção dos benefícios executórios.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente” (PGJ, Parecer nº 003413-001/2021).

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação
.” (TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1004047-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (sem destaque no original).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação
. [...]
(TJ/MT, N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) (sem destaque no original).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Adão Alves da Silva Neto para que o tempo de prisão provisória seja considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para cômputo de frações para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021